Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-62.1997.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000097-62.1997.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES FIORINI LTDA - CNPJ: 32.952.798/0001-68 (AGRAVADO), LUIZ SCHUSTER - CPF: 247.517.740-34 (ADVOGADO), VALDIR FIORINI - CPF: 195.917.999-34 (AGRAVADO), CLECY TEREZINHA FIORINI - CPF: 593.953.039-72 (AGRAVADO), ARQUIMINO FLORINI - CPF: 021.651.719-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 162172182), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000097-62.1997.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECCOES FIORINI LTDA, VALDIR FIORINI, CLECY TEREZINHA FIORINI
e
ARQUIMINO FLORINI
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 151061063):

(...)

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo culpa ao poder judiciário pela morosidade processual.

Narra que “
a Fazenda encontrou imóvel penhorável na Declaração de Imposto de Renda do executado, o qual não foi penhorado sob a alegação de que possuía área menor do que a que havia sido dita”.

Afirma, também, que “
em 09.05.2018 os sócios executados ARQUIMINO FIORINI, CLECY TEREZINHA FIORINI e VALDIR FIORINI foram devidamente citados por edital, data em que se interrompe a contagem do prazo prescricional”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, com a aplicação da súmula 106, do STJ, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000097-62.1997.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECCOES FIORINI LTDA, VALDIR FIORINI, CLECY TEREZINHA FIORINI
e
ARQUIMINO FLORINI
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 26.12.1996, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 000713/96, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.699,06 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais e seis centavos.

Extrai-se da demanda, que a empresa executada foi efetivamente citada, em 13.02.1997, a qual ofertou bens à penhora, o que veio a ser rejeitado pela parte exequente, a qual pleiteou o reforço de penhora (ID. 151061053 – pág. 33/48).

Realizada a mencionada diligência, em 11.11.1997, essa retornou negativa, com a informação de não localização de bens em nome da empresa executada (ID. 151061053 – pág. 49).

Diante do ato frustrado, em
10.02.1998
, foi requerida pela parte exequente, a expedição de ofício a receita federal, a fim de obter informações acerca da declaração de imposto de renda em nome da parte executada,
momento em que obteve a ciência inequívoca da não localização de bens
(ID. 151061053 – pág. 54).

Na sequência, foi determinada a suspensão do processo, por 01 (um) ano, sendo a Fazenda Pública cientificada em
03.04.2001
do ato processual em questão (ID. 151061053 – pág. 96/98).

Importante registrar que foram realizadas diversas diligências a fim de satisfazer os débitos tributários objeto da execução, todavia, todas ineficazes.

Instada a manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública pleiteou o prosseguimento da execução, bem como a realização de busca por valores, via sistema BacenJud, sendo esse, novamente, ineficaz (ID. 151061054 – pág. 15).

Posteriormente, em 20.02.2012, a parte exequente pleiteou informações financeiras em nome da empresa executada e de seus sócios, no entanto, o juízo contatou que esses não teriam sidos citados (ID. 151061054 – pág. 22/25).

Á vista disso foi pleiteada a mencionada citação, que apenas ocorreu, efetivamente, via edital, em 16.05.2018, transcorrendo o prazo concedido, sem qualquer manifestação (ID. 151061054 – pág. 76).

A Defensoria Pública, nomeada a atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a nulidade da citação editalícia, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID. 151061055 – pág. 22/29).

Sobreveio sentença em
12.09.2022
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Além do mais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Insta consignar que, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada.

Na sentença foi consignado que, a parte exequente tomou ciência do ato negativo, na data de
16.10.2000
e, portanto, teria iniciando a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

Não obstante, verifica-se, que a mencionada ciência foi registrada antes, qual seja no dia
18.02.1998
, quando do reforço da penhora retornou negativo, com posterior manifestação do Fisco acerca da questão, oportunidade em que pleiteou a expedição de oficio para a Receita federal, com o intuito de obter informações de bens atualizadas, em nome da parte devedora.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).

Assim, em
18.02.1998
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
18.02.1999
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
18.02.2004
, e a sentença foi proferida no dia
12.09.2022
. Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ademais, de mesmo modo, coaduno com o entendimento do magistrado ao consignar que, em relação aos sócios, a prescrição quinquenal foi atingida muito
ad quem
, uma vez que, a ação foi ajuizada em 1997 e o efetivo ato citatório apenas ocorreu em 2018.

Como se sabe, o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174, do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar n.o 118/05 que assim estabelecia:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que o prazo prescricional passa a correr a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com a citação do devedor.

No entanto, a interrupção do prazo prescricional, com a efetiva citação da empresa executada, também projeta os seus efeitos em relação aos responsáveis solidários, como no caso, passando a fluir a partir desse marco o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para efetivar a citação dos sócios executados.

Logo, considerando a efetiva citação da empresa, em
13.02.1997
, o prazo foi interrompido e passando a fluir a partir de então para que se operasse o redirecionamento da execução, o que, porém, apenas ocorreu muito além do quinquênio legal, no ano de 2018.

Nesse sentido colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SÓCIO - TRANSCURSO DE 05 ANOS APÓS A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Constatado o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica executada e a citação do sócio solidário, o reconhecimento da prescrição, quanto ao sócio, é medida que se impõe”.

(TJ-MT - AI: 10095959620188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – DECURSO DO PRAZO DE 5 [CINCO] ANOS DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 174, CTN – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios deve ser realizado no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada, nos termos do art. 174 do CTN, ultrapassado o qual resta prescrita a pretensão executória em relação ao sócio. Sentença ratificada, em remessa necessária”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00130055720108110002 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Além disso, a que pese a parte apelante alegue, a necessidade da aplicação da súmula 106, do STJ, em razão de suposta morosidade do poder judiciário, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, se não a própria parte exequente, que, mesmo ciente do inicio da suspensão, bem como do fluxo do prazo prescricional, manteve-se inerte.

Destarte, não há que se exigir do Poder Judiciário, a preservação de processos judiciais, objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal.

Portanto, não vislumbra demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, insubsistente, portanto, a aplicação da súmula 106, do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo
a quo
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência de ocorrência da prescrição, porquanto houve a localização de bens, mas a penhora e os atos expropriatórios não foram levados a efeito pelo Poder Judiciário.

Sustenta que,
“(...) independentemente de a parte exequente ter sido intimada

da não localização de bens do devedor, fato é que o bem localizado de propriedade do

devedor permanece indicado no feito aguardando a devida penhora, o que impõe a reforma do julgado para afastar a prescrição intercorrente.”

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões (ID. 171681696).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 162172182), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de penhora em nome da parte devedora.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023